Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 302, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, “independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa”.

2. O parágrafo único do artigo 302 supracitado ainda prevê que “a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

3. Em atenção aos Princípios da Celeridade e da Economia Processuais, bem como à redação do artigo 368, do Código Civil, o qual estabelece o instituto da compensação, sendo duas pessoas ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem, até onde se compensarem, sendo tal medida cabível, inclusive, no Cumprimento de Sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.